Tribunal: TJES
Processo: 5000404-77.2023.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000404-77.2023.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: WILL S.A. INSTITUICAO DE PAGAMENTO e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pela parte ré, BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA, contra o Acórdão da 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (id nº 11584913), que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso Inominado interposto. A embargante alega obscuridade na decisão, sustentando que o Acórdão incorreu em erro ao lhe atribuir responsabilidade pela utilização fraudulenta do cartão de crédito da consumidora. Argumenta que, como provedora de aplicação de internet, não lhe cabe fiscalizar a legitimidade do uso do cartão, sendo essa função exclusiva da administradora financeira (Will Bank S/A). Afirma ainda que o Acórdão não esclareceu como a plataforma teria falhado em suas obrigações, já que adota os padrões de segurança aplicáveis às transações online. Requer, assim, o acolhimento dos embargos para a modificação do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a existência de omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão impugnado, bem como a utilização dos embargos para reexame do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verifica qualquer vício no Acórdão que justifique a oposição dos embargos. A decisão foi fundamentada de forma clara e coerente, com base no conjunto probatório, não havendo necessidade de reanálise das provas.

3.1. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, mas apenas sobre os necessários à solução da controvérsia, conforme o princípio do livre convencimento motivado.

3.2. A oposição dos embargos com o propósito de rediscutir o mérito da causa configura abuso processual e manifesta intenção protelatória, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

4. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados. Multa de 1% do valor da causa aplicada, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, diante do caráter manifestamente protelatório do recurso.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei 9.099/95, art. 48.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5000404-77.2023.8.08.0028

EMBARGANTE: BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA

EMBARGADO:

WILL S.A. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO e MARLENE BENEVICTO DA SILVA.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pela parte ré, BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA, contra o Acórdão da 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (id nº 11584913), que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso Inominado interposto. A embargante alega obscuridade na decisão, sustentando que o Acórdão incorreu em erro ao lhe atribuir responsabilidade pela utilização fraudulenta do cartão de crédito da consumidora. Argumenta que, como provedora de aplicação de internet, não lhe cabe fiscalizar a legitimidade do uso do cartão, sendo essa função exclusiva da administradora financeira (Will Bank S/A). Afirma ainda que o Acórdão não esclareceu como a plataforma teria falhado em suas obrigações, já que adota os padrões de segurança aplicáveis às transações online. Requer, assim, o acolhimento dos embargos para a modificação do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a existência de omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão impugnado, bem como a utilização dos embargos para reexame do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verifica qualquer vício no Acórdão que justifique a oposição dos embargos. A decisão foi fundamentada de forma clara e coerente, com base no conjunto probatório, não havendo necessidade de reanálise das provas.

3.1. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, mas apenas sobre os necessários à solução da controvérsia, conforme o princípio do livre convencimento motivado.

3.2. A oposição dos embargos com o propósito de rediscutir o mérito da causa configura abuso processual e manifesta intenção protelatória, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

4. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados. Multa de 1% do valor da causa aplicada, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, diante do caráter manifestamente protelatório do recurso.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei 9.099/95, art. 48.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (id n° 11584913) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso Inominado interposto.

A parte ré,
BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA
, opôs embargos de declaração (id nº 11868363), objetivando sanar a obscuridade da decisão, sob o fundamento de que o Acórdão incorreu em erro ao atribuir-lhe responsabilidade pela utilização fraudulenta do cartão de crédito da consumidora . Para tanto, a empresa sustenta que não cabe a ela, como provedora de aplicação de internet, fiscalizar a legitimidade do uso do cartão, uma vez que essa função é exclusiva da administradora financeira (Will Bank S/A). Alegou ainda que esta turma não esclareceu como a plataforma teria falhado em suas obrigações, já que adota os padrões de segurança cabíveis para transações online. Por fim, requereu que sejam acolhidos os embargos, a fim de que haja a modificação do acórdão.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos,

não vislumbro, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado pelo Embargante, uma vez que fora fundamentado de forma clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório, sobre o mérito da causa.

Some-se a isso o fato de o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. (STJ, EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE (2017/0313927-3) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS, 2018).

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Pelo cotejo das teses do embargante com os fundamentos do Acórdão observo que não há qualquer vício capaz de dar azo ao referido recurso manejado. O que se busca é o rejulgamento da causa, o que não se mostra possível pela via estreita dos aclaratórios, cuja fundamentação é vinculada.

Sobre a temática, o STF, assim, assentou a sua jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE MANTÉM A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não viola a exigência constitucional de motivação, a decisão de Turma Recursal de juizados especiais que, em conformidade com a Lei nº 9.099/95, adota como fundamento os contidos na sentença recorrida. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (STF-AI-AgR-789.441/AP, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 25.11.2010).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ADOTA OS FUNDAMENTOS EXPENDIDOS NA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, não viola o Magno Texto acórdão que adota, como razões de decidir, os fundamentos utilizados na sentença. Precedentes. 2. De mais a mais, é de incidir a Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental desprovido” (STF-ARE-AgR657.430/RS, Relator Ministro Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 17.02.2012).

Ainda, ao julgar o caso
AI 791292
, Relator(a) MIN. GILMAR MENDES reconheceu repercussão geral e consagrou o seguinte tema:

Tema 339 - Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais

Tese:

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Considerando-se, assim, que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, entendo imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)